Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO REQUERENTE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de motocicleta apreendida no contexto do crime de tráfico de drogas. O requerente sustenta ser o legítimo proprietário do veículo, desconhecendo o uso ilícito, e requer a restituição definitiva ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a motocicleta pode ser restituída ao apelante antes do trânsito em julgado da ação penal; (ii) estabelecer se a nomeação do apelante como fiel depositário do bem é admissível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado da sentença final, sempre que o objeto interessar à instrução do processo penal.
4. Incabível o pleito de restituição de veículo quando o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas. Ademais, a propriedade do bem não foi suficientemente demonstrada pelo requerente, persistindo dúvidas quanto à titularidade.
5. A restituição provisória mediante nomeação de fiel depositário é medida excepcional, inaplicável quando o bem ainda é necessário à instrução criminal e não há comprovação da titularidade legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido em processo por tráfico de drogas depende da comprovação da titularidade legítima e da ausência de interesse processual na sua manutenção.
2. A nomeação de fiel depositário exige a demonstração inequívoca da titularidade do bem e da ausência de interesse probatório na sua apreensão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; Lei n. 11.343/06, art. 63.